Tribunal: TJSP
Processo: 2121629-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 e progressão. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Não comprovação de doença que colocaria o paciente no grupo de risco. Recomendação no

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 e progressão. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Não comprovação de doença que colocaria o paciente no grupo de risco. Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não violação. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2121629-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente CARLOS
EDUARDO DE LISBOA e Impetrante VIVIANE CRISTINA ROSA, é impetrado MMJD
DA 2a. VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121629-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 12.137
Habeas Corpus no 2121629-09.2020.8.26.0000
Impetrante: Viviane Cristina Rosa
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Jacareí
Paciente: Carlos Eduardo de Lisboa
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pleito de prisão
domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 e progressão.
Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene. Não comprovação de doença que colocaria o
paciente no grupo de risco. Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Não violação. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício
do paciente, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Jacareí processo no
7000537-28.2015.8.26.0590.
Alega, em síntese, que o paciente encontra-se cumprindo pena em
regime fechado, em decorrência de acórdão prolatado por esta Colenda 2a
Câmara de Direito Criminal, que o condenou à pena de 06 anos, 09 meses e
20 dias de reclusão, e ao pagamento de 680 dias multa, pela prática do crime
de tráfico de drogas, sendo que o Juízo das execuções determinou a
expedição de mandado de prisão, devidamente cumprido.
Sofre constrangimento ilegal porque a pandemia de Covid-19,
associada ao elevado risco de contaminação do paciente, leva à necessária
concessão de prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121629-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requer a concessão da ordem para a concessão de prisão albergue-
domiciliar ou progressão ao regime semiaberto.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 91/94). Dispensadas as
informações, sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 98/100).
É o relatório.
Denego a ordem impetrada.
Inicialmente, em relação ao pleito de progressão ao regime
semiaberto, como bem salientou a douta Procuradoria Geral de Justiça: “É
preciso frisar que não houve sequer a elaboração do cálculo de penas para
definir os marcos de eventuais benefícios de execução a que o paciente
porventura faria jus, de modo que o habeas corpus não se revela instrumento
adequado para solução desse incidente” (cf. fl. 99).
Assim, inviável a análise do benefício a partir dos documentos que
instruem a impetração.
No mais, em relação à pandemia de Covid-19, destaco que o
impetrante não trouxe aos autos documentação a comprovar que o paciente
faz parte de grupo de risco ou acerca da ausência de atendimento e tratamento
médico adequado no estabelecimento prisional. Observa-se que o atestado
médico juntado às fls. 40 é datado de 10 de agosto de 2017, não revelando
seu estado atual de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121629-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a imediata
transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar a
existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma que,
na hipótese de identificação, realizaram o devido isolamento individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Ainda, em ofício emanado do Secretário da Administração
Penitenciária, datado de 13/05/2020, constou:
“(...) No que se refere aos cuidados à saúde, tem-se que o
atendimento
aos
custodiados
continua
fazendo
frente
às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional
de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração
Penitenciária, para o pronto atendimento. Somam-se as equipes
médicas resultantes de pactuação com 38 (trinta e oito) municípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121629-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
por meio da Deliberação CIB-62/2012, as quais atendem 59
(cinquenta e nove) Unidades (podendo ser concomitantes com o
atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim, na ausência de
equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede pública
local.”
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto a quantidade de
drogas variadas apreendidas com o paciente (317 porções e um tijolo de
Cannabis Sativa com peso total de 1.103g e dois invólucros plásticos
contendo cocaína em pó com peso total de 44,82g), especialmente a
expressiva quantidade de crack (491,74g), substância de maior nocividade
autorizam a manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer
violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM impetrada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator